Tribunal: TJDFT
Processo: 0786864-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos.
2. O embargante alegou a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, sob o fundamento de que não teria sido aplicado o Tema 995 do STF quanto ao dever de cuidado da imprensa e à busca do contraditório. Frisou que o colegiado não teria enfrentado a tese de dolo/má-fé do veículo de comunicação (Tema 837 do STF), o caráter in re ipsa do dano moral e a suposta violação de conta de rede social privada. Ressaltou que teria havido cerceamento de defesa em razão de julgamento sem produção de outras provas. Pontuou que seria necessário prequestionar diversos dispositivos constitucionais e legais. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à análise do dever de cuidado da imprensa, da configuração de abuso do direito de informar e da inexistência de dano moral indenizável; (ii) se há erro material na premissa fática adotada; e (iii) se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado ou para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem meio recursal de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõem o art. 1.022 do Código de Processo Civil e o art. 48 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são cabíveis contra acórdãos desta Turma, razão pela qual devem ser conhecidos.
5. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão relevante a justificar o acolhimento dos embargos. O acórdão embargado examinou de forma suficiente: (a) o teor da matéria jornalística questionada (ITEM 8); (b) o contexto de exoneração de servidor em cargo comissionado em órgão de alta relevância institucional; (c) a incidência da liberdade de informação em tema de interesse público; e (d) a inexistência de abuso do direito de informar ou de imputação falsa apta a configurar dano moral indenizável. A conclusão de que a reportagem se limitou a noticiar fatos de interesse público, com base em elementos acessíveis, sem extrapolar o exercício regular da liberdade de imprensa, reflete juízo de valor devidamente motivado e não depende da menção expressa a todos os precedentes indicados pelo embargante.
6. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com a premissa de que a matéria não ultrapassou os limites da liberdade de informação nem demonstrou abuso, e com a conclusão de inexistência de dano moral. Pretende-se, sob a roupagem de omissão, que este colegiado reavalie a prova já analisada (incluindo o conteúdo da própria reportagem) e adote interpretação diversa sobre o caráter das postagens mencionadas, o suposto dolo do veículo de comunicação e a intensidade do impacto à honra.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 339 (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, mas não impõe ao órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos ou a citação individualizada de cada precedente invocado. Não há nulidade pela ausência de referência expressa aos Temas 837 e 995 do STF, aos artigos constitucionais ou às decisões do TJDFT e STJ mencionadas nas razões do embargante, desde que a questão jurídica central – responsabilidade civil da imprensa, limites da liberdade de informação e existência de dano moral – tenha sido apreciada de forma clara, como ocorreu.
8. O Enunciado 125 do FONAJE explicita que não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, quando desprovidos de vício e manejados apenas para fins de prequestionamento. No caso, a insurgência do embargante visa, em última análise, reabrir discussão de mérito e criar prequestionamento artificial, o que não se admite.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.